Tribunal: TJDFT
Processo: 0756501-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando ao custeio, por plano de saúde, de medicamentos antineoplásicos prescritos à autora, portadora de câncer de mama metastático, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, discutindo-se ainda a correção do valor da causa, a manutenção das astreintes e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (I) definir se o valor da causa atribuído pela autora corresponde ao proveito econômico perseguido; (II) estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) determinar se é abusiva a negativa do plano de saúde em fornecer medicamentos antineoplásicos prescritos por médico assistente; (IV) examinar a legalidade e adequação da multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação; (V) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; e (VI) analisar a admissibilidade de pedido recursal relativo à coparticipação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos cumulados, nos termos do art. 292, VI, do CPC, prevalecendo o montante indicado pela autora quando fundamentado em orçamentos idôneos e não infirmados por prova contrária.
4. A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ.
5. A prescrição médica comprova a imprescindibilidade dos medicamentos antineoplásicos para o tratamento do câncer de mama metastático, inexistindo alternativa terapêutica eficaz indicada nos autos.
6. Os medicamentos prescritos possuem registro regular na ANVISA e indicação compatível com o quadro clínico da paciente, afastando alegações de experimentalidade ou ausência de cobertura legal.
7. A Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS impõem às operadoras de planos de saúde a obrigação de custear tratamentos antineoplásicos, inclusive de uso oral, domiciliar e ambulatorial, quando prescritos pelo médico assistente.
8. A negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, por afrontar a finalidade do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, conforme jurisprudência consolidada.
9. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação mostra-se adequada, proporcional e necessária diante da gravidade do quadro clínico da autora e da urgência do tratamento.
10. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente acometida por doença grave configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento cotidiano.
11. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
12. Pedido de coparticipação formulado apenas em grau recursal caracteriza inovação recursal e supressão de instância, sendo inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação das rés desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, prevalecendo o montante indicado pela parte autora quando amparado em orçamentos idôneos não impugnados por prova eficaz.
2. É abusiva a negativa de plano de saúde em fornecer medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que ausente do rol da ANS.
3. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico essencial é legítima quando proporcional e necessária à efetividade da tutela.
4. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente com doença grave configura dano moral indenizável.
5. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido não deduzido na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 197; CPC, arts. 292, VI e § 3o, 85, §§ 2o e 11, 1.012, § 1o, V, e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 4o e 51; Lei no 9.656/98, art. 12, I, “c”, II, “d” e “g”; Lei no 14.454/2022; e Resolução Normativa ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJDFT, Acórdão no 1639478, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022; Acórdão no 1654340, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/12/2022; e Acórdão no 1695921, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/04/2023.